Tribunal: STF
Processo: ARE 1592725
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRECATÓRIO DO FUNDEF. RATEIO DE 60% DOS VALORES ENTRE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRECATÓRIO RECEBIDO ANTES DA EC 114/2021. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária que objetivava o recebimento de parcela referente ao rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município como restituição de repasses a menor do FUNDEF, através do Precatório nº 0208458-44.2019.4.01.9198.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se 60% (sessenta por cento) do montante recebido pelo Município proveniente de precatórios do FUNDEF deve ser objeto de rateio aos professores, mesmo tendo sido sacado antes da vigência da EC 114/2021. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A EC 114/2021 estabeleceu que 60% dos recursos de precatórios do FUNDEF devem ser repassados aos profissionais do magistério. Contudo, conforme entendimento do TCU (Acórdão 296/2024) e do STF (ADPF 528), tal determinação só se aplica aos precatórios pagos após sua promulgação. 
4. O art. 22 da Lei 11.494/2007, vigente à época do recebimento do precatório, não determinava o rateio dos recursos extraordinários do FUNDEF aos membros do magistério, mas apenas a destinação do percentual mínimo em relação aos recursos ordinários anuais.
5. O caráter extraordinário da verba justifica o afastamento da subvinculação, pois implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores, sem o respectivo aporte de novas receitas, prejudicando outras ações de ensino. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 'Os recursos de precatórios do FUNDEF recebidos antes da EC 114/2021 não estão sujeitos à subvinculação de 60% para rateio entre os profissionais do magistério.'”

No apelo extremo, a recorrente aponta violação do artigo 60 do ADCT e artigo 5º, parágrafo único, da EC nº 114/2021.
Argumenta que “pretende receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante determinação do art. 60 do ADCT e do art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021, corroborado pelo entendimento sufragado por esta Corte no julgamento da ADPF 528, especialmente no que tange à inovação trazida por esta última norma”.
Defende que

“[t]oda a celeuma sobre o tema se iniciou quando o TCU proferiu o Acórdão 1.824/2017, no qual a Corte de Contas desobrigou os gestores públicos que a legislação de regência impõe ao uso dos recursos oriundos do Fundef, mais especificamente ao patamar mínimo de 60% para pagamento dos profissionais de ensino.
Esse mínimo estava previsto no art. 7º da Lei n. 9.424/1996 e continua estabelecido no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 e no art. 60 do ADCT. Desse fato já se percebe a insubsistência do argumento de que não há legislação autorizativa do rateio dos valores entre os professores.
Importa observar que os valores recebidos recentemente por meio de precatórios resultado de processos judiciais são meros repasses que ocorreram em momento posterior que aquele em que deveriam realmente ter ocorrido. 
Por óbvio, se o montante, repassado corretamente desde o início, deveria ter sido rateado no mínimo de 60% entre os professores por força legal e constitucional, o pagamento em momento futuro não altera a sua destinação”.

Pleiteia o provimento do recurso para “reforma do acórdão para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef”.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança, em face do Município de Rio Real/BA, requerendo o pagamento de “parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS”.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial (e-doc. 23). O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença da improcedência, ao fundamento de que resta “obrigatório o direcionamento desse percentual das verbas do FUNDEB/FUNDEF em relação aos recursos recebidos pelos Municípios de natureza ordinária, ou seja, os percebidos anualmente decorrentes das transferências constitucionais obrigatórias da União, e não os de percepção extraordinária e eventual, razão pela qual 'a destinação de 60% do montante dos valores para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional 114/2021.'”
Pois bem. 
A irresignação não merece prosperar, haja vista que no recentíssimo julgamento tomado de forma colegiada do ARE nº 1.581.265, a Segunda Turma da Corte Constitucional, por unanimidade, proferiu entendimento em caso similar no sentido de que a EC nº 114/01 e, por via de consequência, a própria Lei nº 14.325/02 não podem retroagir para afetar precatórios pagos anteriormente à inovação normativa, os quais devem subserviência à ordem constitucional até então vigente, sob pena de vulneração do princípio da segurança jurídica. 
Naquela assentada, o voto condutor consignou que o poder constituinte derivado previu que, à exceção do art. 1º, a EC nº 114/01 entraria em vigência em 17/12/2021 (art. 8º), bem assim que, no julgamento da ADPF nº 528/DF, não foi dado provimento ao pedido tecido na exordial para cassar o acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), a fim de que a emenda constitucional fosse aplicada de forma retroativa, ilidindo, assim, os efeitos deletérios que entendimento diverso implicaria no âmbito fiscal dos entes políticos.
Sobreleva, portanto, estabelecida a irretroatividade da emenda constitucional, consoante o referido acórdão assim ementado:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020. 2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório. 3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável. 6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento. 8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025). 10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos. 11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum. IV. Dispositivo 12. Recurso ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: ADCT, arts. 60, inc. XII, 101; EC nº 47, de 2005, art. 6º; EC nº 99, de 2017; EC nº 114, de 2021, arts. 4º, 5º, parágrafo único, 8º; Lei nº 9.394, de 1996, art. 61, inc. III; Lei nº 9.424, de 1996; Lei nº 11.494, de 2007, art. 22; Lei estadual nº 17.205, de 2019; Lei nº 14.113, de 2020, art. 47-A; Lei nº 14.325, de 2022; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 487, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF. Jurisprudência relevante citada: ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; ACO nº 683-ExecFazPub/CE, Rel. Min. Rosa Weber, p. 09/01/2023; ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, p. 08/03/2023; ARE nº 1.520.420-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 24/01/2025; ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 08/04/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/02/2025; RE nº 646.313-AgR/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 10/12/2014; Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF)” (ARE nº 1.581.265/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 12/3/26).

No caso dos autos, o acórdão fustigado registra que o pedido "refere-se a valores oriundos do FUNDEF incorporados aos cofres do Município advindo de Precatório datado de 2019 [Precatório nº 0208458-44.2019.4.01.9198]"  (e-doc. 40, p. 9) e "sacado antes de 12 de novembro de 2020" (e-doc. 40, p. 4). 
O Tribunal de origem, portanto, converge com a jurisprudência da Suprema Corte, não merecendo qualquer reparo.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente